Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0728259-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: GLAUCIA ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fabianne de Oliveira Pereira, OAB/DF 50.787, em favor de GLAUCIA ALVES DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de progressão de regime. Afirma e sustenta a impetrante, em singela síntese, que os requisitos legais para a benesse progressiva se encontram satisfeitos pela paciente, daí o constrangimento ilegal apontado, vez que o cometimento de falta média não impede a progressão. Pugna, inclusive liminarmente, para que seja deferida à paciente a progressão para o regime postulado. Decido. Com efeito, o habeas corpus tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, e é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. À análise dos documentos trazidos à colação evidencia-se que a espécie não comporta a concessão da liminar pleiteada. Com efeito, tal como consignado pela d. autoridade coatora, a falta de natureza média pode ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime. Ainda, a Súmula 15 deste Tribunal afirma que "o habeas corpus não é meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais". Portanto, diante da não verificação de eventual constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância